Tribunal: TJSP
Processo: 2190612-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços – Telefonia – Conversão da obrigação em perdas e danos – Possibilidade – Indisponibilidade física do cabeamento necessário e imprescindível à conclusão do procedimento de migração de tecnologias relativas aos serviços ofertados – Impossibilidade de cumprimento da tutela específica, pelo resultado

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços – Telefonia – Conversão da obrigação em perdas e danos – Possibilidade – Indisponibilidade física do cabeamento necessário e imprescindível à conclusão do procedimento de migração de tecnologias relativas aos serviços ofertados – Impossibilidade de cumprimento da tutela específica, pelo resultado prático buscado pelo credor, que justifica sua conversão em perdas e danos – Inteligência do artigo 499 do CPC – Reconhecimento – Precedentes – Inviabilidade de se perseguir objeto inalcançável – Direito do devedor de que a efetivação da tutela jurisdicional se faça do modo que lhe seja menos gravoso – Artigo 805 do CPC – Astreintes – Natureza de tutela jurisdicional assecuratória de obrigação exequível – Cominação da sanção coercitiva quando já existente causa impeditiva do cumprimento da obrigação – Descabimento – Exclusão da multa – Possibilidade – Inteligência do artigo 537, §1o e incisos I e II, do CPC – Decisão que comina astreintes que não preclui, e tampouco faz coisa julgada – REsp 1333988/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Artigo 1.036 do CPC – Pretensão acolhida – Decisão reformada.
Recurso provido.